Tribunal: TJBA
Processo: 8012497-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012497-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MURILLO DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

Agravante celebrou contrato de portabilidade de crédito com a Agravada, visando à redução das parcelas de financiamento originalmente contratado com o Banco Votorantim S.A.

Apesar dos pagamentos realizados à Agravada, a dívida com o banco permaneceu em aberto, levando a Agravante a efetuar pagamento direto de R$ 5.002,80 para evitar a busca e apreensão do veículo.

Pedido de tutela antecipada para suspender o contrato de portabilidade, impedir cobranças e evitar inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, diante da alegada negativação indevida e cobrança de dívida já quitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC/2015 exige cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação juntada aos autos demonstra que, apesar dos pagamentos à Agravada, a dívida com o Banco Votorantim não foi quitada, sendo posteriormente regularizada diretamente pela Agravante.

Documento de quitação emitido pela BV Financeira atesta a liquidação integral do contrato, conferindo verossimilhança às alegações da Agravante.

O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de negativação indevida, sem comprovação da existência de débito.

Jurisprudência do TJ-BA reconhece a presença dos requisitos legais em casos semelhantes envolvendo a mesma Agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativação do nome do consumidor é indevida quando não

há comprovação de débito pendente, especialmente diante de quitação comprovada.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender cobranças e impedir a inclusão em cadastros restritivos de crédito, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.015, I; 300; 297.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005169-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 17/05/2023.

TJ-BA, Agravo nº 8043879-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, 4ª Câmara Cível, j. 27/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8012497-21.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

ELIANA SILVA DOS SANTOS

e Agravado

NG3
SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DARPROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.